Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-02.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. CONSTATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. EXCLUDENTES DE REPSONSABILIDADE CIVIL. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. OFENSA À INTEGRADADE PSÍQUICA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo (art. 2o caput, arts. 3o e 17, da Lei 8.078/90): deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
2. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
3. As questões relacionadas a falha na prestação de serviços bancários envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese: "Trata-se de regime indenizatório em relação aos danos oriundos de defeitos (vícios de qualidade por insegurança) dos produtos e serviços, os quais abrangem a ofensa tanto à saúde e segurança como ao patrimônio material do consumidor. Nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. Rio de Janeiro: Forense, p 125).
4. Na disciplina do CDC concernente a fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a inexistência de defeito.
5. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Tanto a doutrina quanto o Superior Tribunal de Justiça entendem que é hipótese de inversão ope legis do ônus da prova.
6. Os bancos não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade dos empréstimos contestados. O Banco Santander sequer apresentou contrato pactuado; se limitou a alegar genericamente a validade dos contratos digitais e que a autora foi beneficiada pelo depósito do valor contratado. O Banco Master apresentou os seguintes documentos: 1) termo de adesão ao cartão consignado de benefício Credcesta; 2) termo de consentimento esclarecido do referido cartão; 3) cédula de crédito bancário. Todavia, referidos documentos não são suficientes para comprovar a validade do empréstimo contraído: não é possível averiguar a autenticidade da assinatura.
7. Acrescente-se que, nos três documentos anexados pelo Banco Master, as fotos selfies são idênticas, bem como o horário de assinatura. Tal fato indica que não houve a assinatura individualizada de cada documento, o que pressupõe a ausência de consentimento da autora com os termos contratuais. Além disso, o fato de a autora ter recebido a ligação no dia 01/02/2023, ter ingressado com a ação no dia 16/02/2023 e ter efetuado o depósito judicial dos valores indevidamente recebidos no dia 17/02/2023, corrobora com a tese de que não anuiu com as contratações. Não é razoável supor que uma pessoa que queira contratar empréstimo, ao ter o valor depositado em sua conta, não o utilize e busque imediatamente efetuar seu estorno (art. 375, do Código de Processo Civil-CPC).
8. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
9. O quadro fático indica que houve ofensa ao direito à integridade psíquica. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato.
10. Recursos conhecidos e não providos. Honorários majorados.